Tribunal: TJMT
Processo: 0001197-91.2019.8.11.0082
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001197-91.2019.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), TAMIRES CAPUTO - CPF: 426.770.838-09 (ADVOGADO), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), CAMILLA OTERO NOVELLI - CPF: 266.711.498-10 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 05.006.442/0001-69 (APELANTE), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), TAUANY HELOISA PEREIRA - CPF: 409.856.338-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), TAMIRES CAPUTO - CPF: 426.770.838-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO DE FATO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO DE FATO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESPROVIDO OS ACLARATÓRIOS.

1. As matérias afirmadas pela empresa Embargante foram explicitamente abordadas e decididas pelo Colegiado no acórdão embargado.

2. Não se admite a oposição de Embargos de Declaração para rediscutir e reexaminar a matéria.

3. Recurso de Embargos de Declaração Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS-ME contra acórdão que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação, cujo objeto era discussão acerca da majoração dos honorários advocatícios.

Em suas razões (Id. 239894181), sustenta a empresa Embargante que o acordão embargado incorreu em erro de fato, pois os pedidos formulados na ação principal tinham valor econômico certo e determinado e não eram meramente declaratórios.

Afirma que requereu a anulação das cobranças veiculadas nas notificações extrajudiciais, que o valor cobrado pelo Município Embargado totalizava, na data do ajuizamento da ação, o importe de R$ 13.048.309,10 (treze milhões quarenta e oito mil trezentos e nove reais e dez centavos).

Logo, deve-se aplicar o art. 85, §2º, do CPC, o qual estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa, não podendo ser fixados por meio de apreciação equitativa.

Contrarrazões apresentadas no Id. 245085155.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que opor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

A questão jurídica questionada foi expressamente decidida pelo colegiado, pois, conforme explicado no acórdão objurgado, a pretensão da empresa de telefonia (na ação principal) era determinar que o Município promova o licenciamento das infraestruturas de suporte e o credenciamento das estações de telecomunicações decorrentes da suposta ausência de licenciamento ambiental.

Apenas de forma subsidiária é que a empresa de telefonia requer a anulação das cobranças.

Assim, a ação principal da empresa de telefonia tem natureza eminentemente declaratória.

A própria empresa, ao aditar a Ação Cautelar Antecedente para transformá-la em ação principal, não atribuiu valor à causa, o que corrobora que a pretensão da Autora era eminentemente declaratória.

Logo, incide o disposto no item II, alínea
“a”
do Tema 1076 do STJ, o qual estabelece a fixação dos honorários advocatícios por meio de apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável.

Para evitar tautologias, transcrevo parte do acordão, onde a questão foi expressamente decidida pelo Colegiado,
in verbis:

Arnoldo de Freitas Junior Advogados Associados (sociedade de advogados que defendeu a empresa Claro S/A) também interpôs Recurso de Apelação argumentando inaplicabilidade do art. 85, §8º, do CPC (apreciação equitativa), devendo os honorários advocatícios serem majorados.

Alega que deve ser observado os patamares mínimo e máximo atrelados ao conteúdo econômico da causa (cerca de R$ 13.048.309,10 – treze milhões quarenta e oito mil trezentos e nove reais e dez centavos), que os honorários fixados pelo juízo
a quo
são ínfimos diante da complexidade da causa, grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, tempo exigido, etc.

De início, consigno que a fixação da verba honorária mediante apreciação equitativa foi objeto de Recurso Repetitivo no STJ (Tema 1076), cuja tese restou assim fixada,
in verbis:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável
ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (NEGRITEI)

No caso em apreço, há que se aplicar o item II, alínea “a”, do Tema 1076 do STJ e acima epigrafado, pelos seguintes fundamentos.

A empresa Autora propôs Ação Cautelar Antecedente (Id. 124524182), cujos pedidos tem como escopo obter a suspensão da exigibilidade dos débitos indicados nas notificações extrajudiciais, que o Município Réu que se abstenha de negar a expedição de certidão de regularidade fiscal positiva com efeitos de negativa em relação à tais débitos e determinar ao Município Réu que se abstenha de inscrever tais débitos no CADIN Municipal ou leva-los à protesto, conforme transcrito e negritado no início do voto mérito.

Já, após o aditamento da Ação Cautelar (Id. 124524190), esta transmudou-se em Ação Principal, cujos pedidos são declarar a ilegalidade do procedimento de licenciamento ambiental municipal de estações rádio base, determinar que o Município de Cuiabá promova o licenciamento das infraestrutura de suporte e o credenciamento das estações de telecomunicações decorrentes da suposta ausência de licenciamento ambiental municipal e reconhecimento de ilegalidade da ação fiscal deflagrada em razão da ausência de fundamentação fática ou da violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, conforme também transcrito e negritado no início do voto mérito.

Apenas de forma subsidiária, requer a anulação da cobrança das taxas e dos autos de infração.

Considerando que os pedidos contidos entre a Ação Cautelar Antecedente e Ação Principal (após o aditamento), são diversos e distintos, o valor da causa também deve ser autônomo, posto não guardarem correlação entre si.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do STJ e trago à colação o recentíssimo julgado, à título ilustrativo,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. AÇÃO CAUTELAR. VALOR DA CAUSA E PROVEITO ECONÔMICO. CORRESPONDÊNCIA COM A AÇÃO PRINCIPAL. AFASTAMENTO. DEMANDAS COM OBJETOS DISTINTOS. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. PARÂMETROS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. 1.
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor da causa ou o proveito econômico em ação cautelar não guarda correlação com o valor próprio da ação principal, pois aquela tem objeto específico, não guardando identidade econômica, de modo que pode ser julgada procedente, ainda que a demanda principal seja improcedente e vice-versa.
2. Na hipótese, não se vislumbra desproporcionalidade na redução promovida quanto aos honorários sucumbenciais, na medida em que foram observados os parâmetros do art. 85, § 2º, I a IV, e § 8º, do CPC, em especial o zelo profissional, o trabalho realizado pelo advogado da parte contrária e a natureza e a importância da causa, motivo pelo qual não há falar em enriquecimento ilícito. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.833.687/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - SUSTAÇÃO DE PROTESTO - PEDIDO APRECIADO NO BOJO DE OUTRA DEMANDA - VALOR DA CAUSA - PRECLUSÃO - NÃO VERIFICAÇÃO - DISTINÇÃO DO VALOR QUANTO AO PEDIDO PRINCIPAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Adequada a extinção sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC do pedido cautelar antecedente que foi objeto de decisão não impugnada nos autos de embargos à execução. -
Nos termos da jurisprudência do STJ, o valor da causa na ação cautelar de protesto não corresponde necessariamente ao valor do título discutido na ação principal, que objetiva a decretação de nulidade do protesto e ou do título, uma vez que os objetos de cada feito são distintos, não guardando identidade econômica.
- Recurso parcialmente provido. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.22.081132-7/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/03/2024, publicação da súmula em 21/03/2024) (NEGRITEI)

Não há como negar que os pedidos contidos na Ação Principal não possuem valor exato, posto tratar-se de pedidos de natureza eminentemente declaratórios.

Tanto é verdade que a própria empresa Autora, ao aditar a Ação Cautelar Antecedente, não atribuiu valor à causa.

Nesse contexto, onde o valor da causa em Ação Cautelar não guarda correlação com o valor atribuído à Ação Principal, bem como sendo inviável a fixação da verba honorária com base no valor da causa, esta deve ser calculada de forma equitativa.

Nesse sentido, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO BRASILEIRA - INOCORRÊNCIA - AÇÃO DE ARROLAMENTO - BENS SITUADOS NO BRASIL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE ARROLAMENTO - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - LISTAGEM DE BENS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA - PROVEITO ECONÔMICO INCERTO OU DE IMPOSSÍVEL APURAÇÃO. - A jurisdição brasileira é competente para avaliação de ação cautelar de arrolamento de bens situados em território nacional. - A ação de arrolamento será processada como ação de produção antecipada de provas quando, por quaisquer razões, for inviável a avaliação, ou não houver, pedido de constrição formulado na Inicial. -
O valor da causa em Ação Cautelar não guarda correlação com o valor atribuído à ação principal (STJ). - Os honorários, quando inviável sua fixação com amparo no valor da causa e ausente proveito econômico imediato, serão calculados de forma equitativa.
(TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.22.052893-9/002, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal, 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 25/04/2024, publicação da súmula em 26/04/2024) (NEGRITEI)

No caso concreto, ao analisar os trabalhos realizados pelo patrono da causa, a ausência de instrução processual, a natureza da causa e demais requisitos constantes no art. 85, §2º, do CPC, entendo que a fixação pelo juízo
a quo
da verba honorária no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais), atende de forma justa e equitativa (art. 85, §8º, do CPC), bem como atende o disposto no item II, alínea “a”, do Tema 1076 do STJ.

Logo, não há falar em fixação ínfima, como argumenta o patrono da empresa Autora.

No caso em tela, não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada, pois todos os questionamentos formulados pela empresa Embargante foram expressamente e amplamente decidida por este Colegiado.

O que a empresa Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO ambos os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024